Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004464-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGOR MATTEUS SILVA MORAES - CPF: 005.798.751-30 (AGRAVANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM MÚTUO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HIGOR MATTEUS SILVA MORAES contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004464-46.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, proveu o recurso para reconhecer a validade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato objeto da lide, afastando a determinação sentencial de incidência de percentual diverso e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 157784668).

O agravante ressaltando insiste na tese de que a taxa dos juros remuneratórios deve ser reduzida por estar acima da média praticada no mercado (3,6% a.m.) e diz que o Banco/agravado “
aplicou uma taxa de juros maior que 100% da média de juros praticado pelas instituições a época, tendo em vista que foi aplicada a taxa de juros de 7,32% ao mês
” (cf. Id. no 156607660 - pág. 5), e disse
que “
a taxa anual aplicada pelo Agravado no mesmo período de 30,75% a.a, segundo a tabela do BACEN, é 04 (...) vezes maior que a taxa anual aplicado no contrato em apreço, a qual ficou em 133,43% ao ano”
(cf. Id. no 156607660 - pág. 6).

Pede, pois, seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal e a decisão reformada para manter a sentença prolatada pelo juízo singular
.

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 159409691 e 159724168).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012), e que não foi verificada “
monstruosidade ou iniquidade da taxa de juros 7,32% ao mês e 133,43% ao ano estipulado no contrato em apreço (cf. Id. no 146073683 - pág. 2), inserindo-se dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para os contratos financiamento de bens diversos, no caso, um notebook, sendo que a taxa de juros para essa operação não desafia redução para taxa média de mercado”
(cf. Id. no 154784668).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo provimento do recurso justamente porque a taxa dos juros remuneratórios está dentro dos percentuais mínimo e máximo praticados no mercado à época da contratação, conforme apuração no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023